Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Processo : 0752202-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela de urgência à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que, negado o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para recolhimento das custas iniciais, a autora não cumpriu a determinação (id. 254556800 dos autos n. 0751249-03.2025.8.07.0001). A autora sustenta que se encontra em situação de superendividamento e não tem condições de recolher as custas iniciais, circunstância comprovada na petição inicial e reiterada na apelação, de modo que não poderia o magistrado condicionar a análise da tutela de urgência à concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de benefício reversível/revogável, o que inviabilizaria o acesso à jurisdição. Afirma que a sua renda formal não traduz a real condição financeira, marcada por dívidas, doenças crônicas em tratamento, despesas médicas e responsabilidade exclusiva pelo sustento de suas crianças. Informa que, diante da situação insustentável e desesperadora, protocolou requerimento junto ao banco para o cancelamento da autorização dos descontos efetuados em sua conta bancária, com base no Tema n. 1.085 do STJ e Resolução n. 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, contudo, teve seu pedido negado. Discorre que a jurisprudência tem entendido que, embora a liberdade contratual deva ser observada, conforme orientação do Tema 1085 do STJ, tal princípio não afasta a incidência da dignidade da pessoa humana, permitindo eventual limitação em caso de abuso, mediante ponderação casuística. Destaca que o Tema 1.085 do STJ reconheceu o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira. Alega que a probabilidade do direito decorre do conjunto probatório apresentado e do amparo jurídico conferido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), destinada a assegurar a subsistência mínima do consumidor em situação de vulnerabilidade. Assevera que o perigo de dano se revela na manutenção dos descontos em conta, os quais podem conduzir a peticionante à completa insolvência, comprometendo inclusive a continuidade de tratamentos médicos indispensáveis. Pede a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão imediata dos descontos automáticos realizados em sua conta e contracheque pelo BRB Banco de Brasília S.A. É o relatório. Decido. O pedido não pode ser admitido. Isso porque a apelação ataca sentença que indeferiu a petição inicial da ação. Logo, se nem mesmo a ação foi admitida na origem, é inviável o exame do pedido liminar desde logo pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. As apelantes se insurgem contra a sentença que indeferiu a petição inicial, ao argumento de que é possível a cumulação, na mesma ação, dos pedidos de guarda, regulamentação de visitas, pensão para ex-cônjuge e alimentos para o menor. 2. A despeito de o pedido de alimentos em favor do menor ter rito próprio disciplinado na Lei 5.478/1968 e de a matéria relativa à guarda e à regulamentação de visitas seguir o procedimento comum do Código de Processo Civil, na dicção do art. 327, §2o do CPC, é possível a cumulação, desde que a parte autora opte pelo procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas previstas nos procedimentos especiais, e que não forem incompatíveis com aquele. 3. Na hipótese, o processamento do feito na forma em que pleiteada pela parte autora, vale dizer, pelo procedimento comum, encontra amparo legal e apresenta os requisitos de admissibilidade da cumulação, razão pela qual a sentença que indeferiu a petição inicial não deve subsistir, porquanto o fundamento adotado pela il. Julgadora não configura defeito ou irregularidade capaz de inviabilizar o julgamento do mérito da ação. 4. Em se considerando que os pedidos de antecipação de tutela recursal correspondem àqueles elencados na petição inicial, os quais não foram objeto de análise pela instância originária, não há como apreciá-los diretamente no âmbito desta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 2016773, 0729716-16.2024.8.07.0003, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 10/07/2025, DJe: 17/07/2025. Grifado.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DA CAUSA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de concessão de liminar não foi apreciado pelo juízo de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. 3. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação não provida. Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido. Unânime. (Acórdão 1980177, 0718419-97.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. Grifado.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante o disposto no § 2o, art. 292, do CPC, é permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, se o autor empregar o procedimento ordinário. 2. Em caso de indeferimento da petição inicial, com o provimento do apelo para cassar a sentença, o pedido de antecipação de tutela, também feito na inicial, deve ser analisado pelo juízo singular, a fim de evitar a supressão de instância. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 840430, 20140110663496APC, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 11/12/2014, publicado no DJe: 23/01/2015. Grifado.) Ante o exposto, não conheço da petição cível, com base no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos principais. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator